Tribunal: TJBA
Processo: 8020219-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020219-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES

AGRAVADO: ARNALDO BATISTA NEVES

Advogado(s)
:
LIDIA LISBOA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA MANDIBULAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde de autogestão contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico mandibular indicado por médico assistente. A agravante sustenta que a negativa de cobertura baseou-se em conclusão de junta médica e a inaplicabilidade da medida por ausência de urgência e risco de dano irreversível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para compelir operadora de autogestão a custear cirurgia indicada por médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está limitada ao exame da presença dos requisitos da tutela de urgência, sem análise exauriente do mérito da causa, conforme previsto para o agravo de instrumento.

4. Por se tratar de entidade de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 608 do STJ. Todavia, incidem as normas do Código Civil, inclusive os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos presentes no caso concreto.

6. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, embora a agravante sustente a existência de controvérsia médica formalizada através do procedimento regulamentado pela ANS, deve prevalecer a prescrição do médico assistente que acompanha diretamente o paciente, conhecendo suas peculiaridades clínicas e necessidades específicas.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que cabe ao médico assistente, e não à operadora, determinar o tratamento mais adequado ao paciente.

8. O periculum in mora se configura pelo risco de agravamento da condição de saúde do agravado, sendo a negativa de cobertura apta a causar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

9. O eventual prejuízo econômico da operadora não se sobrepõe ao direito à saúde e à integridade física do beneficiário, constitucionalmente assegurados.

10. O agravo interno interposto restou prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência pode ser concedida para compelir operadora de autogestão a autorizar e custear procedimento médico urgente indicado por médico assistente, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2. A ausência de relação de consumo não afasta a aplicação dos princípios contratuais da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que impõem o dever de cobertura em hipóteses de urgência.

3. Em situações de urgência médica, é desnecessária a submissão do caso à junta médica da operadora, conforme art. 3º, I, da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS.

4. A prescrição do médico assistente prevalece sobre a negativa do plano de saúde quando fundada na urgência do procedimento e na necessidade clínica individualizada do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC/2002, arts. 421 e 422; Resolução Normativa ANS nº 424/2017, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 608;

STJ, AgInt no AREsp 1.345.913/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.02.2019, DJe 27.02.2019;

STJ, AgInt no REsp 1.696.149/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.05.2018, DJe 01.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8020219-09.2025.8.05.0000, em que é agravante
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
e agravado
ARNALDO BATISTA NEVES
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA